Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUIDA MEDIANTE FRAUDE. DÉBITOS. IPVA. LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO. MULTAS. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para: i) confirmar a decisão que promoveu a antecipação da tutela para a retirada do nome da parte autora dos registros de devedores; ii) declarar a inexistência de propriedade do veículo de placa JHH6066 em relação à parte autora; iii) condenar o DETRAN-DF à proceder a transferência do veículo para o nome do banco Bradesco, cujo cadastro permanecerá suspenso até que este seja localizado, bem como regularizado pelo banco; iv) condenar o DETRAN-DF a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pela SELIC a partir da citação, sem incidência de juros, pois já computados pelo referido índice.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53202234).
3. Em suas razões recursais, a primeira requerida pede que seja afastada a condenação por danos morais, argumentando que não foi notificada do acordo judicial que reconheceu a fraude na alienação do veículo. Aduz que, diante disso, não se poderia esperar outra conduta dos réus, senão cobrar os impostos e multas incidentes sobre o veículo em nome da adquirente, ora autora. Relata ainda ter havido culpa exclusiva de terceiros, não podendo a recorrente ser responsabilizada pelos danos sofridos pela requerente. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado para compensação por danos morais.
4. Em contrarrazões, a parte requerente aduz que não possui qualquer veículo automotor e que houve evidente falha na prestação de serviços da requerida, que se desincumbiu da obrigação de averiguar se o processo de transferência se deu de forma legal, uma vez que a autorização para transferência de propriedade do veículo estava sem a assinatura do comprador.
5. O julgado reconheceu a inexistência dos débitos referidos pela autora na petição inicial, uma vez que o veículo jamais lhe pertenceu, não tendo a autora participado de qualquer negócio jurídico para a aquisição do automóvel. Cumpre destacar que as requeridas não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove a aquisição do automóvel pela requerente, sendo que o Documento Único de Transferência (DUT) do veículo (ID 53202216, página 9) contém apenas a assinatura do vendedor, confirmando que a transferência do carro para o nome da recorrida ocorreu sem a sua participação.
6. Considerando que a autora não é a proprietária do veículo, ela não se qualifica como sujeito passivo na relação jurídica do direito tributário que fundamenta a exigência do IPVA. Consequentemente, não se pode presumir que ela seja a condutora do veículo em questão para fins de aplicação de auto de infração e imposição de multa. Ademais, não recai sobre ela a obrigação de pagamento do DPVAT. Tendo em vista que os lançamentos tributários em questão se basearam em um cadastro que não corresponde à realidade, os créditos tributários decorrentes são inexigíveis. Assim, revela-se indevida a inscrição do nome da autora na dívida ativa realizada pelas rés por débitos de IPVA daquele automóvel (IDs 53201692, 53201693, 53201696 e 53202213).
7. Tendo em vista que as requeridas não demonstraram que a imputação da propriedade do veículo à autora teria lastro em documento legalmente predisposto para a prática deste ato administrativo, o que resta evidenciado diante da ausência de apresentação do DUT devidamente assinado e com firma reconhecida da parte autora, resta configurada falha da segunda ré que levou à indevida inclusão do nome da autora na dívida ativa. Logo, tendo em vista a presença de falha na prestação de serviço, dano e nexo causal, faz-se necessário reconhecer o dever de indenizar da recorrente, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF e art. 186 do CC.
8. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: "JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. FRAUDE. IPVA. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pelo Distrito Federal em que alega a ausência de ato ilícito, tendo em vista a higidez do negócio jurídico de alienação fiduciária invocado como fraudulento. Sustenta a impossibilidade de anulação ex officio e, por fim, aduz a ausência de comprovação dos supostos danos morais. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, a título de indenização. 3. A controvérsia reside na validade do negócio jurídico que ensejou a cobrança de IPVA, bem como, no cabimento de danos morais, pelo fato de o autor ter tido seu nome inscrito em dívida ativa, em razão de contrato de financiamento de veículo, celebrado fraudulentamente, em seu nome. 4. Constata-se que restou comprovado nos autos que o veículo VW Voyage placa JIK 9132 (ID ́s 16596495, pags. 02 e 03) foi adquirido fraudulentamente, conforme se infere da dissonante assinatura firmada no contrato de financiamento, e o veículo VW Voyage JIN 8892, por sua vez, jamais pertenceu ao autor, ora recorrido, conforme cadeia dominial (16596651, pags. 08 a 16 e 27) 5. Escorreita, pois, a sentença em declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre o autor e o Distrito Federal que ensejou a cobrança indevida de IPVA dos aludidos veículos. 6. A inclusão do nome do autor em dívida ativa, após a cobrança indevida do IPVA, viola o direito da personalidade e atinge a sua integridade, pois os transtornos experimentados, em decorrência da indevida inscrição, ultrapassam os dissabores do cotidiano, a subsidiar a reparação por danos morais (in re ipsa). 7. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo. 8. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação. 9. Sentença reformada a fim de reduzir para R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor arbitrado, a título de danos morais. Mantem-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (art.55, Lei 9.099/95). 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95). " (Acórdão 1295794, 07096508320188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.), "4. A responsabilidade civil do Estado será aferida pela ótica objetiva. Comprovados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, nasce o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima, excludentes que não se apresentam na hipótese de inscrição indevida em dívida ativa do nome de vítima de fraude." (Acórdão 1648037, 07585300420218070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.), "III. O DETRAN/DF e o Distrito Federal respondem pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. A responsabilidade civil do Estado está fundada na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, o Estado não responde do modo integral, sendo possível o rompimento do nexo causal pelo ato exclusivo da vítima ou de terceiros, assim como da existência de caso fortuito ou força maior. IV. No caso, é incontroversa a existência de fraude na aquisição do veículo automotor, a qual já foi inclusive reconhecida por sentença judicial transitada em julgado. O registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui inequívoca falha administrativa, diante da ausência de zelo na conferência da documentação pelo ente público. Veja-se ainda que as assinaturas existentes nos documentos de ID 34119861, págs. 8 e 9, constituem falsificações grosseiras, visivelmente diferentes da assinatura existente na habilitação emitida pelo próprio DETRAN/DF. Destaco ainda que não há que se falar em fato exclusivo de terceiro no caso, uma vez que se trata de fato inerente ao risco de atividade administrativa e, portanto, incapaz de afastar o nexo de causalidade. V. Diante da inexistência de responsabilidade do cidadão pelos débitos oriundos do veículo, tem-se por ilícita a inclusão de seu nome na dívida ativa, ID 34119863, pela qual ambos os recorridos respondem por terem contribuído para ocorrência do dano. O DETRAN/DF pela falta de cautela no registro e o Distrito Federal pela inscrição na dívida ativa referente ao IPVA. A inscrição indevida do nome do recorrente na dívida ativa causa dano moral ?in re ipsa?, ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva, o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte autora. VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados." (Acórdão 1421501, 07191891020218070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à compensação por danos morais. O valor deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Atento à essas diretrizes, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa e não destoa dos valores que vêm sendo mantidos pela Turmas Recursais, consoante precedentes já trazidos acima.
10. Recurso conhecido e improvido. Sem custas, ante a isenção legal. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.